Tribunal: TJSP
Processo: 1025457-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da requerente. Recurso Não Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025457-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração.
Acórdão com o segundo juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33929
Apelação no 1025457-39.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de
prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que
instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na
procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de
conservação
dos
bens
supostamente
danificados
para
averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Inexistência
de comprovação dos fatos constitutivos do direito da
requerente. Recurso Não Provido.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em
que a seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de
indenização securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por
distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos seus segurados,
tendo a r. sentença recorrida julgado improcedente o pedido exordial,
condenando a autora em custas e despesas arbitradas em 20% sobre o valor
atribuído à causa.
Aduz a apelante, em suma, que é inexigível a guarda e
conservação dos bens sinistrados, que foram apresentados laudos técnicos
que atestam a existência de picos de energia e, consequentemente, do
sinistro que deu origem ao pagamento do valor de seguro, que houve falha
na prestação de serviço, que está verificado o nexo causal, que é
desnecessária a perícia e suficientes seus laudos técnicos.
Contrarrazões em fls. 545/561
Do essencial, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se, em princípio, que é cabível o direito de
regresso em favor da companhia de seguros nos casos em que fica
demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante de depósito
bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a demonstrar o
pagamento da indenização de seguro e, ainda, quando efetivamente
demonstrada a origem das avarias dos bens supostamente danificados por
descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos
apresentados pela seguradora apelante para alicerçar o presente pedido
regressivo não têm o condão de comprovar, efetivamente, a origem das
avarias dos bens segurados, como se depreende da análise dos documentos
que instruem a inicial, mais especificamente, o aviso de sinistro de fls.
73/75, o laudo técnico de avaliação e orçamento de fls. 76/81, o
comprovante de pagamento ao segurado de fls. 80 e demais protocolos de
atendimento, além das fichas de análise e detalhamento do ocorrido e
apuração dos prejuízos em fls. 90/102. Como se verifica, a lavra de todos
os documentos relativos ao sinistro é de parte interessada na procedência
da presente demanda regressiva, ou de seus contratados, sendo certo
ademais, que é evidente o interesse econômico da seguradora na
averiguação finalística do sinistro, a estear sua pretensão regressiva.
Com a devida vênia, referidos laudos foram
produzidos unilateralmente, incluindo ainda telas comprobatórias de
sistemas internos da apelada, sem que tenham sido submetidos ao
contraditório judicial de modo a comprovar sua idoneidade e regularidade.
Também
não
restou
demonstrada
a
efetiva
conservação dos bens supostamente sinistrados para averiguação do
ocorrido mediante prova técnica produzida em juízo. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, como a requerente não trouxe aos autos
documento produzido sob o crivo do contraditório judicial, com o fim de
embasar o seu pedido regressivo, com todas as vênias, a improcedência da
ação é medida que se impõe.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua
desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao
acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, a apelante demonstrou de forma
satisfatória que não há, com o devido respeito, prova hábil nos autos que
sustente o pedido regressivo da apelada, já que esta apresentou laudos
técnicos de lavra particular, não havendo, doravante, a comprovação dos
fatos e elementos constitutivos do direito pleiteado.
Ante o exposto, sempre com o devido respeito ao
entendimento do Douto, Nobre e Culto Desembargador Relator Sorteado,
Doutor Matheus Fontes, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso, com a manutenção da r. sentença recorrida, por
seus próprios fundamentos.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025457-39.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 47.720
Quanto
às
preliminares,
reiteradas
em
contrarrazões, a de falta de interesse de agir se confunde
com o mérito e com ele será apreciada.
A legitimidade ad causam deve ser aferida in
statu assertionis. Decidiu, a propósito, o STJ: “Afirmando
o autor ser titular de uma relação jurídica, de que
sujeito passivo o réu, a decisão que o negue, recusando
sua pretensão, terá decidido a lide, julgando o mérito.
Nada importa, para isso, que se considere outro o devedor.
Releva para o processo unicamente a lide a ele trazida”
(REsp
21.544-8/MG,
Rel.
Min.
Eduardo
Ribeiro,
DJ
08.06.92).
Ora, no estado da asserção a ré é parte
legítima, pois a autora lhe atribui responsabilidade em
razão de falha na prestação do serviço, em harmonia com
instrução da inicial por documentos que atestam a relação
jurídica entre as partes, estando os imóveis localizados
nas áreas de concessão da apelada.
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp
1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.2013;
REsp 896.568/CE, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 30.06.2009).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na rede, equipamentos elétricos dos imóveis segurados
junto à apelante sofreram danos e ficaram sem condições de
uso, precisando ser substituídos.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Nesse sentido, aliás, havia decidido a
Câmara ao dar provimento ao Agravo de Instrumento no
2111273-86.2019.8.26.0000 (fls. 368/370).
Relatórios técnicos idôneos apontam para
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia
fornecida pela ré como causa dos danos aos equipamentos,
que pararam de funcionar. O direito à indenização não
pressupõe prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao
largo do direito de ação assegurado na Constituição
Federal e do princípio de inafastabilidade da jurisdição.
Descarga elétrica em razão de chuvas fortes e raios,
configura fortuito interno, haja vista que o evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo que se falar em
excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016.
Assim, demonstrado pagamento dos sinistros
aos segurados
(cf.
fls.
80 e 103),
julgo a ação
procedente, com correção monetária do principal e juros de
mora nos termos do pedido.
Custas, despesas e verba honorária de 15% do
total pela ré.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1075386E
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10B0F71E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025457-39.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.